Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO RECONVENÇÃO. pedido relativo à REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DECORRENTE DE ACIDENTE. cabimento. ESPOSA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1660 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo.
2. No caso em análise, considerando que a ora agravante se encontra desempregada, e, ainda, tendo em vista a inexistência de elementos capazes de infirmar a declaração de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, revela cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, a reconvenção é cabível nas hipóteses em que há conexão “com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. No caso em apreço, o veículo envolvido no acidente que deu ensejo à ação originária foi adquirido durante a constância do matrimônio, mesmo estando em nome de apenas um dos cônjuges, integrando, assim, o patrimônio do outro consorte.
4. Desse modo, há a presunção de que os cônjuges são coproprietários dos bens adquiridos durante a constância do casamento, razão pela qual há de se considerar que a agravante tem legitimidade para propor a reconvenção, cujo objeto é a reparação de danos em face de acidente automobilístico, sendo conexa com o fundamento da defesa apresentada, razão pela qual deve ser recebida e devidamente processada pelo Juízo de primeiro grau.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.